Tribunal: TJES
Processo: 5000604-66.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-66.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MATHEUS AUGUSTO VICENTE PEREIRA

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO GRUPO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000604-66.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
MATHEUS AUGUSTO VICENTE PEREIRA

A. COATORA:
SECRET
Á
RIO DE ESTADO DE
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – SEGER

E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR B – MATEMÁTICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. SÚMULA 266 DO STJ. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. ORIENTAÇÃO OFICIAL AMBÍGUA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse. Cumprimento tempestivo do requisito material de escolaridade devidamente comprovado nos autos.

Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta da Administração Pública que, instada por canal oficial de atendimento, informa textualmente ao candidato que a posse ocorrerá apenas após análise documental e, em momento posterior, declara desistência tácita baseada na ausência física na data de exercício coletivo.

A Administração Pública não pode se valer de própria dubiedade e desorganização comunicacional em prejuízo do administrado que agiu pautado na boa-fé objetiva, depositando confiança legítima nas diretrizes repassadas pelo órgão condutor do certame.

Precedentes jurisprudenciais sobre inabilitação motivada por ausência material do grau acadêmico exigido não se aplicam ao caso concreto. Qualificação técnica inquestionável e óbice fundado em formalismo estritamente procedimental e burocrático gerado pelo próprio ente estatal.

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão liminar mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000604-66.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
MATHEUS AUGUSTO VICENTE PEREIRA

A. COATORA:
SECRET
Á
RIO DE ESTADO DE
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – SEGER

E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática deferitória de pedido liminar proferida em sede de Mandado de Segurança, cujo ato impugnado na origem consistiu na declaração de desistência e na consequente inviabilização da posse do impetrante no cargo de Professor B – Matemática.

A decisão ora agravada suspendeu os efeitos do referido ato administrativo, determinando às autoridades coatoras a imediata convocação do candidato para a escolha do posto de trabalho e a subsequente realização dos procedimentos necessários para a sua posse e exercício, aceitando-se a certidão de colação de grau por ele já apresentada.

Irresignado, o Estado agravante pugna pela reforma da decisão sob o argumento de ausência de probabilidade do direito invocado, sustentando a estrita vinculação da Administração Pública às regras editalícias, bem como afirmando que o candidato descumpriu o prazo legal para o comparecimento físico exigido e utilizou via inadequada para o envio de sua documentação comprobatória, razão pela qual requer a reconsideração da decisão liminar ou, subsidiariamente, o seu provimento pelo órgão colegiado para revogar a tutela deferida.

Após a interposição do recurso e a devida instrução, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que declinou de intervir no mérito da demanda, invocando a Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público ao apontar a ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse a sua atuação institucional no presente feito, promovendo a devolução dos autos para o regular prosseguimento do julgamento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, o qual visa reformar a decisão monocrática concessiva de tutela de urgência que determinou a imediata retomada dos trâmites para a posse do impetrante no cargo de Professor B – Matemática.

Nesse sentido, o Estado agravante sustenta a primazia do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, alegando, para tanto, a inércia e a consequente perda de prazo do candidato em comparecer fisicamente perante o órgão público para o ato de posse coletiva.

Contudo, razão não assiste ao ente público estadual, porquanto as provas documentais carreadas aos autos revelam uma grave falha na comunicação institucional, consubstanciada no fato de que a própria Comissão Organizadora do certame, ao ser instada pelo candidato através de canal oficial, emitiu uma orientação expressa e vinculante afirmando textualmente que
“a escolha de vaga e posse só vão acontecer após a análise documental”
e que o candidato
“só toma posse depois que a SEDU analisar seus documentos”.
(Id. n.º 17830893)

Tal conduta estatal, inegavelmente, incutiu uma justa e legítima expectativa no impetrante, o qual aguardou a análise documental prévia e absteve-se de comparecer à sessão de posse em 17/12/2025 amparado exclusivamente na diretriz oficial que lhe fora repassada.

Desse modo, a sua eliminação posterior, justificada pela ausência física, configura um evidente comportamento estatal contraditório que fere frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e viola a proibição do
venire contra factum proprium
, visto que a Administração não pode se valer de sua própria dubiedade e desorganização comunicacional para punir o candidato que depositou confiança na palavra do órgão condutor do certame.

Ademais, é imperioso destacar que o requisito material de escolaridade restou tempestivamente satisfeito, uma vez que a colação de grau do impetrante ocorreu em 16/12/2025, data que antecede o limite final estabelecido para a posse, atraindo a perfeita incidência da
Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual consolida o firme entendimento de que o diploma ou habilitação legal deve ser exigido apenas no momento da investidura.

Vale ressaltar, ainda, que os precedentes jurisprudenciais invocados pelo Estado para justificar o rigor formal referem-se a hipóteses em que houve a ausência material do requisito técnico e acadêmico, não guardando, portanto, qualquer similitude fática com a lide em análise, onde a qualificação técnica do professor é inquestionável e o óbice imposto pela SEDU possui natureza estritamente procedimental e burocrática, criada por orientações ambíguas da própria máquina pública.

Destarte, a manutenção da decisão liminar impõe-se de forma absoluta e inafastável, haja vista que a presença do
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito)
resplandece frente a contradição administrativa e à obtenção do diploma no prazo legal, ao passo que o
periculum in mora
(perigo na demora)
decorre inconteste da natureza alimentar da remuneração e do grave prejuízo advindo do afastamento do impetrante das atividades de formação inicial e do início do ano letivo estadual.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.